Tribunal: TCU
Processo: 036.519/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão de irregularidade das contas e condenação em débito proferida em tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo  MTur , em razão da impugnação total de despesas do Convênio 896/2008 (Siconv 629899), que tinha por objeto a implementação no município de Potengi/CE do projeto denominado "Festival de Quadrilhas", no período de 26 a 29/6/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 5147/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e demais interessados.